Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-18.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703000-18.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: PATRICIA VILLELA GALVAO DECISÃO A recorrente/parte ré (ID 79281950), pessoa jurídica, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo, não juntou nenhum documento para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, fica intimada a apresentar prova da hipossuficiência alegada, mediante juntada de extratos bancários analíticos, declarações de informações socioeconômicas e fiscais ou outros documentos idôneos capazes de comprovar a alegação. Alternativamente, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator